Tribunal: STF
Processo: RE 353665
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Sedimentou-se, no âmbito desta Suprema Corte, o entendimento
 de que
os servidores públicos não possuem direito adquirido ao reajuste de
47,94%, previsto na Lei 8.676/93, mas revogada pela Medida
Provisória 434/94, regularmente reeditada pelas Medidas Provisórias
457/94 e 482/94, esta última convertida na Lei 8.880/94.
Agravo regimental improvido.